Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-10.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807258-10.2020.8.14.0051

APELANTE: FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, §2°, I e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
readequação da pena aferida em face da inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais – plausibilidade parcial – AFASTAMENTO DE MODULADORES. manutenção dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes. Pena base readequada de 19 anos para 15 anos de reclusão. Critério de 1/8 do STJ - redução em 2/3 em face da causa especial de diminuição de pena em razão da tentativa – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS. RAZOÁVEL A REDUÇÃO NO
QUANTUM
DE 1/3. PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Em análise aos vetores judiciais do
decisum
atacado, observou-se que os moduladores da culpabilidade e dos antecedentes, tidos como desfavoráveis, não demandariam qualquer reparo. Nessa senda, conveniente observar
que a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada. Logo, como a pena em abstrato oscila entre 12 a 30 anos de reclusão, tendo como média 18 anos de reclusão, onde, após sofrer as devidas transformações, obtém-se o
quantum
de 1 ano e 06 meses para cada vetor desfavorável.
In casu
, como houve 02 moduladores desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), conveniente o incremento em 03 anos e, consequentemente, a pena base segue aferida em 15 anos de reclusão;

II - Na hipótese, o recorrente teria percorrido um longo trecho do iter criminis, ocasião em que desferiu golpes com uma peixeira, não produzido o resultado letal, devido a providencial interferência de terceiros. Logo, o
quantum
de diminuição em 1/3, atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para qualquer reparos;

III -
Pelo exposto, e em compasso com o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para readequar a pena aferida, mantendo os demais termos do
decisum
atacado, seguindo o recorrente
condenado a pena de
08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33.§2º, “a”, e § 3º do CP),
pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio, tipificado no artigo 121, §2°, I e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FABRÍCIO FIGUEIREDO RIBEIRO,
inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio, tipificado no artigo 121, §2°, I e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, prolatada pelo Juízo de Direito da 3° Vara Criminal de Santarém/PA (ID Nº 6297666 - Pág. 1 a 6). Manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente, asseverou
(ID Nº 6297710 - Pág. 1 a 12), pela readequação da pena aferida em face da inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II “e” do CP, além da redução em 2/3 em face da causa especial de diminuição de pena em razão da tentativa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial, para a readequação em 1/6 em face da incidência da circunstância atenuante.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narrou-se na exordial (ID n° 22021372) que, no dia 03/12/2020, por volta de 10h30, na rua D, n° 125, Bairro Elcione Barbalho, em Santarém/PA, o apelante FABRÍCIO FIGUEIRA CALDEIRA, imbuído de
animus necandi e em razão da condição feminina da vítima,
munido de uma faca, tipo "peixeira", deslocou-se até uma residência onde encontrava-se sua ex namorada ELINEUZA DE OLIVEIRA CALDEIRA, contra quem desferiu diversos golpes de faca, causando-lhe lesões de natureza grave, conforme laudo n°2020.04.001896 — TRA, não consumado o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Nesse interim, foi pronunciado e julgado pelo Júri Popular sendo ao final condenado nos termos do disposto no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 7° da Lei n
°
11.340/06.

Inconformado o recorrente interpôs o presente recurso contra a decisão guerreada. É a suma dos fatos.

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente, asseverou
(ID Nº 6297710 - Pág. 1 a 12), pela readequação da pena aferida em face da inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II “e” do CP, além da redução em 2/3 em face da causa especial de diminuição de pena em razão da tentativa.

2.DOSIMETRIA

De fato, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Com efeito, em análise aos vetores judiciais do
decisum
atacado, observou-se que os moduladores da culpabilidade e dos antecedentes, tidos como desfavoráveis, não demandariam qualquer reparo. Nessa senda, conveniente observar
que a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer
quantum
superior. Precedentes.” (
STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018). Logo, como a pena em abstrato oscila entre 12 a 30 anos de reclusão, tendo como média 18 anos de reclusão, onde, após sofrer as devidas transformações, obtém-se o
quantum
de 1 ano e 06 meses para cada vetor desfavorável.
In casu
, como houve 02 moduladores desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), conveniente o incremento em 03 anos e, consequentemente, a pena base segue aferida em 15 anos de reclusão.

Na hipótese,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do recorrente for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. Todavia, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Desta forma, a jurisprudência reconheceu que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não se infere no caso dos autos, notadamente considerando se tratar de confissão parcial. Assim,
muito embora não haja previsão legal para redução de pena pelo reconhecimento e aplicação de atenuantes, doutrina e jurisprudência apontam para o percentual de redução de pena em 1/6, por esse motivo a pena provisória foi readequada para 12 anos e 06 meses de reclusão. Por fim, verificou-se a presença de mais uma causa de diminuição de pena, devido ao crime ter permanecido no grau da tentativa, nos termos do art. 14, II do CP, sendo imperiosa a redução em 1/3, restando a pena readequada para 08 anos e 04 meses de reclusão.

2.1 REDUÇÃO EM 2/3 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FACE DA TENTATIVA.

De certo que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que o critério a nortear o magistrado na redução pela tentativa deve guardar relação com o percurso do Iter criminis do fato criminoso. Assim, tanto mais se aproxime a conduta da consumação menor será a fração a ser aplicada.

JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - AUMENTO DO 'QUANTUM' DE REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE. Na conformidade do previsto na Súmula 43, deste Tribunal, 'se o réu é primário e de bons antecedentes, a pena deve tender para o mínimo legal'. Entretanto, o 'quantum' de redução da pena pela tentativa de homicídio se regula pelo 'iter criminis' percorrido, isto é, quanto mais o réu se aproxima do resultado fatal, menor deve ser a redução. Recurso parcialmente provido. (Grifei) - (TJMG, AP nº 1.0344.01.002142-8/001, Rel. Des. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, p. 29.11.2007).

Na hipótese dos autos, o recorrente teria percorrido um longo trecho do iter criminis, ocasião em que desferiu golpes com uma peixeira, não produzido o resultado letal, devido a providencial interferência de terceiros. Logo, o
quantum
de diminuição em 1/3, atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para qualquer reparos. Quanto ao afastamento da
agravante prevista no art. 61, II “e” do CP, nada a ponderar uma vez que a aludida agravante não foi utilizada na decisão vergastada.

Pelo exposto, e em compasso com o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para readequar a pena aferida, mantendo os demais termos do
decisum
atacado, seguindo o recorrente
FABRICIO FIGUEIREDO RIBEIRO,
condenado a pena de
08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33.§2º, “a”, e § 3º do CP),
pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio, tipificado no artigo 121, §2°, I e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, nos exatos termos assentados na fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022